Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ESBULHO. VERIFICADO. MELHOR POSSE. PROVAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em julgamento extra petita se a sentença julgou a demanda em observância ao pedido contido na petição inicial, com respeito aos limites objetivos da lide.
2. A ação de reintegração de posse constitui a via processual adequada para restituir àquele que, sendo privado do poder físico sobre a coisa, perde a posse do imóvel em razão do esbulho cometido por terceiro.
2.1 O art. 1.196 do Código Civil, mantendo o entendimento formulado por Ihering, adotou a teoria objetiva da posse, segundo a qual, para que exista posse sobre algo deve-se primeiramente observar a existência de dois requisitos: exteriorização e visibilidade.
3. A reintegração na posse deve ser deferida quando não há provas de que o proprietário falecido, em vida, autorizou a ocupação do imóvel por terceiros desconhecidos dos herdeiros.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.